Tribunal: TRF3
Processo: 0013828-66.2016.4.03.6181
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
77/740)

0013828-66.2016.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78732

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS PERANTE CONSELHO PROFISSIONAL REGIONAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CRIME FORMAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PENA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Provados a materialidade, a autoria delitiva e o dolo, deve ser mantida a condenação do acusado pela prática do crime previsto no artigo 304 c.c 297, ambos do Código Penal.

2. A defesa não logrou êxito em apresentar provas que respaldassem suas alegações e fossem capazes de infirmar a força probatória dos elementos coligidos nos autos, nos termos do art. 156 do CPP.

3. No tocante à dosimetria penal, a defesa não se insurgiu contra os parâmetros estabelecidos na dosimetria da pena, de modo que fica mantida a íntegra da sentença recorrida.

4. Indeferida a execução provisória da pena.

5. Recurso da defesa desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egré

Inteiro teor:
77/740)

0013828-66.2016.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78732

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS PERANTE CONSELHO PROFISSIONAL REGIONAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CRIME FORMAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PENA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Provados a materialidade, a autoria delitiva e o dolo, deve ser mantida a condenação do acusado pela prática do crime previsto no artigo 304 c.c 297, ambos do Código Penal.

2. A defesa não logrou êxito em apresentar provas que respaldassem suas alegações e fossem capazes de infirmar a força probatória dos elementos coligidos nos autos, nos termos do art. 156 do CPP.

3. No tocante à dosimetria penal, a defesa não se insurgiu contra os parâmetros estabelecidos na dosimetria da pena, de modo que fica mantida a íntegra da sentença recorrida.

4. Indeferida a execução provisória da pena.

5. Recurso da defesa desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento à apelação da defesa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.